Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-65.2020.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010491-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[T. V. - CPF: 060.388.361-36 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), NIOCEIA HOLOUKA - CPF: 858.876.091-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NIOCEIA HOLOUKA - CPF: 858.876.091-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE TRATAMENTO DISPONIBILIZADOS PELO SUS – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1º, §1º, da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em Tratamento Fora do Domicílio-TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

Assim, se insuficientes as provas nos autos quanto à necessidade do programa de forma detalhada e precisa, resulta indispensável a manutenção da sentença de improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Vicenti em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de obrigação de fazer de nº 1010491-65.2020.8.11.0002, julgou improcedente o pedido inicial, que buscava o custeio, pelos entes público, de transporte aéreo de Alta Floresta-MT até Brasília para o dia 19/07/2020 ao paciente e sua genitora.

Aduz o apelante que possui síndrome de klippel – feil, CID 10 Q 76.1, com alteração Sprengel, escoliose cervico torácica e escápulas elevadas com limitação parcial da elevação ativa dos ombros.

Expõe que iniciou o tratamento na rede Sarah de Hospitais de Reabilitação e que precisa dar continuidade ao referido tratamento, mas que o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que o paciente não comprovou o esgotamento dos meios fornecidos pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta, todavia, que não há tratamento qualificado no Estado de Mato Grosso para o seu quadro e que necessita dar continuidade ao tratamento no mesmo local que começou, qual seja, a rede Sarah de Hospitais de Reabilitação em Brasília-DF.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para determinar que os entes públicos, de forma solidária ou individualmente, forneçam as passagens aéreas ao paciente Thiago Vicenti e seu acompanhante na cidade de Brasília/DF, durante o tempo necessário ao tratamento médico.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio de tratamento fora do domicílio, nos seguintes termos:

(...)
Na hipótese, não restou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados neste Estado ou a recusa de atendimento pelos requeridos, bem como não foram trazidos aos autos documentos médicos que demonstrem que os procedimentos necessários à parte autora somente possam ser realizados na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, na cidade de Brasília/DF, os quais também são imprescindível, nos termos do artigo 6º da Portaria n° 55/99.

Apesar do diagnóstico e tratamento da alegada patologia esteja sendo acompanhada pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, constata-se que inexiste, no referido documento, prescrição médica para que o tratamento se dê especificamente no referido nosocômio, ou que comprove a impossibilidade do autor em se locomover do Município de Alta Floresta/MT, neste Estado, a cidade de Brasília/DF, a restar plausível o fornecimento deste para a continuidade do tratamento naquele hospital.

Dessa forma, como já fundamentado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, mostram-se insuficientes as provas acostadas aos autos, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e que se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente, até mesmo porque o juízo não possui elementos suficientes para concluir que os demais casos são menos urgentes que o do demandante.

Portanto, o indeferimento da pretensão da parte demandante é medida impositiva.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Todavia, a Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde – (SUS), estabelece em seu artigo 1º, § 1º:

Art. 1º Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento fora do município de residência possa ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§1º - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. (Destaquei)

Além disso, há a necessidade comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

Compulsando os autos, verifico que não foram trazidos aos autos documentos médicos que demonstrem que os procedimentos necessários ao paciente somente possam ser realizados na Rede Sarah Hospitais de Reabilitação, na cidade de Brasília/DF.

De modo que não resulta demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados pelo SUS. Nesse sentido, os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) -
INCLUSÃO DO PACIENTE NO PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O tratamento fora do domicílio (TFD) só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade da residência do paciente. Ante a insuficiência de provas nos autos quanto à necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar na ação de base
. (N.U 1000185-91.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). Destaquei.

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INCLUSÃO DA PACIENTE NO PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade de sua residência. A Portaria nº. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece em seu artigo 1º, § 1º que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da sentença
. (N.U 0022336-54.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Destaquei.

Outrossim, observo que foram anexados aos autos, folha de pagamento constando a capacidade financeira do genitor da criança em arcar com os custos do Tratamento Fora do Domicílio-TFD.

Em razão disso, tenho que não fora comprovada também hipossuficiência econômico-financeira do paciente, todavia não acolho o pedido de revogação da justiça gratuita feito pelo apelado, tendo em vista que o paciente custeia tratamento médico.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022